Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700968-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WHADSON PABLO PIRES DA SILVA AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por Charles dos Santos Magalhães, em favor de WHADSON PABLO PIRES DA SILVA contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília/DF, que, em vista da presença de todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 127739006 dos autos de origem). Alega o impetrante que, de acordo com os autos, a investigação se iniciou por denúncia anônima em face de uma mulher, de nome Milena, que estaria traficando na região de Arapoanga, em Planaltina/DF. Afirma ter sido encontrado, pela polícia, anúncio de venda de drogas nas redes sociais de Milena. Narra que, na diligência da prisão em flagrante, a polícia monitorava Milena, a qual, por sua vez, assumiu que vendia droga e, também, que a droga encontrada na residência era dela. Menciona, ainda, que Milena informou residir com o irmão Whadson e que cuida de sua sobrinha quando este está no trabalho. Assevera, pois, que a única relação do paciente com o delito em análise é que sua irmã reside com ele e cuida de sua filha quando aquele está no trabalho. Frisa que o paciente cumpre pena em regime domiciliar, encontra-se trabalhando na DPU, via FUNAP, e que havia acabado de retornar do trabalho quando a diligência policial ocorreu. Salienta que os policiais relataram, em seus depoimentos, o histórico de antecedentes do paciente, que este reside com sua irmã, contudo, não demonstraram a participação do paciente ou associação com sua irmã, com vistas à suposta prática do crime. Argumenta estar incidindo, na hipótese, o Direito Penal do autor, em face de seus antecedentes, e não o Direito Penal do Fato, considerando a ausência de indícios mínimos de autoria, em violação ao artigo 312 do Código de Processo Penal e ao princípio da presunção de inocência. Acrescenta que a denegação da ordem ora pleiteada será devastadora ao paciente, uma vez que perderá o seu emprego e sua filha, por consequência, passará por dificuldades financeiras. Subsidiariamente, defende a substituição da prisão preventiva por medida cautelar, pois o paciente tem bronquite, de modo que a custódia pode acarretar risco à sua vida, em razão do aumento de presos e de policiais penais contaminados pelo Covid-19. Destaca que o paciente trabalha, tem uma filha de 2 anos que dele depende para sobreviver e possui residência fixa. Requer, pois, a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de monitoração eletrônica, prevista no artigo 319, IX, do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem nos termos alinhavados. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de junho de 2022, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, cuja pena máxima cominada para cada crime é superior a 04 anos de reclusão. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do laudo de perícia criminal realizado em relação à droga apreendida (ID 127614721), e os indícios de autoria, senão, vejam-se os depoimentos dos condutores Paulo Vinícius Roquete Mourão e Valdeci Cardoso da Mata Filho, ambos agentes de polícia: (...) há cerca de um mês vem recebendo denúncias anônimas dando conta de possível traficância realizada por uma mulher conhecida como Milena no bairro Arapoanga (...). Em diligências nos sistemas, constatou-se que Milena se tratava de MILENA PIRES DA SILVA, vulgo TRAFIGATA, irmã de WHADSON PIRES DA SILVA, indivíduo conhecido no mundo do crime em Planaltina/DF, por ser autor de diversos crimes graves, como roubos e associação criminosa. (...) Em continuidade, constatou-se que Milena agia em conluio com seu irmão, pois este ofertou a casa onde morava para sua irmã morar e realizar possíveis tratativas de tráfico de drogas, além dele guardar e manter em depósito tais substâncias. As diligências apontaram que MILENA tem o costume de anunciar drogas em seu status do aplicativo Whatssap. Em seu perfil da plataforma Twitter MILENA está (sic) expôs na capa uma reportagem de uma traficante conhecida como “Trafigata” (imagem anexa). Neste dia, por volta de 17h, a equipe de policiais se dirigiu às imediações da residência de MILENA, quando ela foi vista na porta da casa, com seu aparelho celular, movimento aparentemente de quem estava esperando possíveis usuários. Assim, a equipe, após alguns minutos desse monitoramento, resolveu abordá-la em frente à tal residência, já que é comum traficantes ficarem em posse de porções das drogas que repassarão a usuários. Com isso, MILENA foi abordada em frente à residência e tentou se evadir para dentro da residência, sendo imediatamente contida. Neste mesmo momento, seu irmão tentou sair da residência e também foi abordado. Em busca pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda de Milena, uma grande porção de maconha embalada em plástico filme, já com seu irmão, foi encontrada uma porção de maconha embalada em plástico branco. MILENA assumiu que estava morando na referida residência juntamente com seu irmão, ao passo que WHADSON narrou que estava em seu quarto. Diante da situação flagrancial, foi realizado o adentramento a residência, onde foram encontradas, mantidas em depósito, no quarto de WHADSON, em local de fácil acesso, qual seja, uma gaveta de rack ao lado da cama, diversas porções de drogas, sendo uma grande quantidade de cocaína, maconha e ainda crack, além de balança de precisão, material para embalagem e apetrechos para fins de tráfico de drogas (...) (ID 127615014 – pp. 1 e 3, grifo nosso) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que a folha de antecedentes penais do paciente registra diversas passagens por crimes com condenações transitadas em julgado (ID 127615021 dos autos de origem). Trata-se, como bem pontou o magistrado a quo, de paciente envolvido em reiteradas práticas delitivas, algumas delas mediante o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que sua liberdade, nesta análise perfunctória, constitui ameaça à ordem pública. Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do investigado. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Outrossim, considerando os indícios de que o paciente, a despeito de estar em prisão domiciliar e se encontrar trabalhando, não tenha cessado as atividades ilícitas, não há como acolher o pleito subsidiário de aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ademais, ausente qualquer lastro probatório acerca do “alto risco de vida do Paciente” que, por ser portador de bronquite, poderá se contaminar pela Covid-19 acaso continue segregado e vir a óbito. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora